Tribunal: TJMT
Processo: 1037665-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037665-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO KIELING - CPF: 074.685.359-90 (AGRAVANTE), AGRICOLA BETIATO LTDA - CNPJ: 07.047.159/0001-00 (AGRAVADO), MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE - CPF: 050.942.306-03 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), THAILA KAUANI MACCARI DURANTI - CPF: 066.389.921-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ALEXANDRE AUGUSTO KIELING

AGRAVADO:
AGRICOLA BETIATO LTDA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. NOMEAÇÃO DEPOSITÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Alexandre Augusto Kieling contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Penalidades, deferiu medida liminar de busca e apreensão de plantadora agrícola, objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, diante de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a legalidade da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel vinculado a contrato com cláusula de reserva de domínio, em face de inadimplemento contratual;

(
ii
) a possibilidade de suspensão da liminar em razão da essencialidade do bem à atividade agrícola (periculum in mora inverso);

(
iii
) a viabilidade de nomeação do agravante como fiel depositário do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de reserva de domínio atribui ao vendedor a propriedade do bem até o adimplemento total do preço, autorizando a busca e apreensão em caso de inadimplemento, conforme
arts
. 521 e 525 do CC.

4. A mora do agravante restou comprovada, com protesto de cheque e confissão de inadimplemento. Justificativas subjetivas não afastam o
inadimplemento contratual nem invalidam a medida liminar.

5. A alegada essencialidade do bem foi relativizada diante da existência de estrutura produtiva familiar e de outros ativos, sendo inaplicável a tese de periculum in mora inverso.

6. A nomeação do devedor como fiel depositário do bem objeto de contrato inadimplido compromete a efetividade da medida liminar e da garantia contratual, só sendo admitida em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

7. A decisão agravada está fundamentada em elementos concretos: inadimplemento parcial de mais de 68%, risco de depreciação do bem e necessidade de preservação da eficácia da cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda autoriza a busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento devidamente comprovado.

2. A alegação de periculum in mora inverso não prevalece quando o bem integra estrutura produtiva mais ampla e não é comprovadamente insubstituível.

3. A nomeação do devedor como fiel depositário é medida excepcional e incompatível com a finalidade da cláusula de reserva de domínio em hipóteses de inadimplemento contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 521 e 525; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000815-94.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Alexandre Augusto Kieling contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Penalidades, processo nº 1003968-11.2025.8.11.0051, movida por Agrícola
Betiato
LTDA – EPP
.

A decisão agravada deferiu medida liminar de busca e apreensão do maquinário agrícola objeto do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, notadamente uma plantadora agrícola marca Stara, modelo Absoluta, chassi 28-26, com valor total pactuado de R$ 930.000,00.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

A
lega, em síntese, que o bem é essencial para o exercício de sua atividade agrícola, destacando que a apreensão ocorreu no ápice do plantio da safra de soja 2025/2026, o que inviabilizaria sua produção, com consequências econômicas gravíssimas e irreparáveis.

Aduz, ainda, a existência de contratos de arrendamento e de financiamento da produção rural que exigiriam a utilização contínua do equipamento.

Defende, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a restituição imediata do bem e sua nomeação como fiel depositário, em razão da configuração do periculum in mora inverso.
;

O recurso é tempestivo e as custas judiciais foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
324796884
.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, em razão da demonstração concreta do periculum in mora e que eventual deferimento da medida poderia significar
antecipação de mérito da controvérsia, sendo necessária a formação do contraditório.
(ID.
325670853
)

Agravada, em contrarrazões, sustenta a legalidade da decisão agravada, destacando o inadimplemento do Agravante desde a primeira parcela, a regular constituição em mora e a validade da cláusula de reserva de domínio. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do Agravante por litigância de má-fé
.

(ID nº
325953875
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ALEXANDRE AUGUSTO KIELING

AGRAVADO:
AGRICOLA BETIATO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado,
trata-se
de
de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Alexandre Augusto Kieling contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Penalidades, processo nº 1003968-11.2025.8.11.0051, movida por Agrícola
Betiato
LTDA – EPP.

A decisão agravada deferiu medida liminar de busca e apreensão do maquinário agrícola objeto do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, notadamente uma plantadora agrícola marca Stara, modelo Absoluta, chassi 28-26, com valor total pactuado de R$ 930.000,00.

O Agravante alega, em síntese, que o bem é essencial para o exercício de sua atividade agrícola, destacando que a apreensão ocorreu no ápice do plantio da safra de soja 2025/2026, o que inviabilizaria sua produção, com consequências econômicas gravíssimas e irreparáveis. Aduz, ainda, a existência de contratos de arrendamento e de financiamento da produção rural que exigiriam a utilização contínua do equipamento.

Defende, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a restituição imediata do bem e sua nomeação como fiel depositário, em razão da configuração do periculum in mora inverso.

A Agravada, em contrarrazões, sustenta a legalidade da decisão agravada, destacando o inadimplemento do Agravante desde a primeira parcela, a regular constituição em mora e a validade da cláusula de reserva de domínio.

Refuta
, ainda,
a alegação de essencialidade do bem, afirmando que o Agravante omite a existência de estrutura familiar com outros maquinários e que a manutenção da posse pelo devedor inadimplente comprometeria a eficácia da garantia contratual. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do Agravante por litigância de má-fé.

Pois bem.

Mérito Recursal.

Da reserva de domínio e da inadimplência.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se subsistem os pressupostos legais para a manutenção da medida liminar que determinou a busca e apreensão de maquinário agrícola objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, diante do alegado inadimplemento contratual do agravante e da tese defensiva de essencialidade do bem à atividade produtiva.

Nesta senda, extrai-se dos autos, que o contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê expressamente cláusula de reserva de domínio, a teor do artigo 521 do Código Civil. Nessa modalidade de negócio jurídico, a posse direta do bem é transferida ao comprador, mas a propriedade plena permanece com o vendedor até o integral pagamento do preço.

Nos termos do artigo 525 do Código Civil, a mora do comprador pode ser caracterizada mediante protesto do título representativo da dívida, o que restou efetivamente comprovado nos autos por meio do protesto de cheque inadimplido.

O agravante não nega o inadimplemento. Ao revés, confessa expressamente sua mora, alegando dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e litígios comerciais com terceiros, como a empresa fornecedora de insumos. Contudo, tais justificativas não elidem a obrigação contratualmente assumida, tampouco impedem a adoção da medida de recuperação do bem.

Cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que, havendo cláusula de reserva de domínio expressamente pactuada em contrato de compra e venda de veículo e comprovada a inadimplência do adquirente, devidamente constituído em mora, mostra-se legítima a concessão da reintegração de posse em favor do vendedor, assegurando-lhe o direito de retomada do bem.

A propósito:

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

No contrato de compra e venda de veículo, com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para o deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem.
”
(N.U 1000815-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS
– CONSTITUIÇÃO EM MORA REALIZADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE
DOMÍNIO – REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

“No contrato de compra e venda de veículo, contrato com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem.” (AI 134194/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017).
(N.U 1012423-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019,
Publicado
no DJE 02/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS
– LIMINAR CONCEDIDA PERANTE O JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC – ADMISSIBILIDADE – PROVA DE POSSE DIRETA DO VEÍCULO POR PARTE DO AGRAVADO, EM RAZÃO DE CONTRATO FIRMADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE PROVA A SER PRODUZIDA NO JUÍZO SINGULAR – INAPLICABILIDADE MOMENTÂNEA DO ARTIGO 1211 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Considera-se detentor da posse direta de bem móvel, aquele que firmou contrato na condição de vendedor do veículo, no qual consta cláusula de reserva de domínio, até que haja a quitação do pagamento.
Em razão de supressão de instância, não há como o Juízo “ad quem” antecipar-se ao Juízo singular, no que concerne a
boa fé
do Agravante, de modo que deve este produzir as provas que entende pertinentes perante o Juízo monocrático. Agravo desprovido.” (RAI nº 1001644-22.2016.8.11.0000. Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª. Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2017).

Ademais, a
decisão agravada lastreou-se em elementos concretos: inadimplemento parcial superior a 68% do valor do contrato, comprovação da mora e risco de depreciação do bem, que se encontrava em plena atividade no momento da apreensão.

O agravante alega que o bem é o único equipamento disponível para o plantio da safra de soja 2025/2026 e que a medida de apreensão acarretaria prejuízos irreversíveis à sua atividade econômica, configurando o chamado periculum in mora inverso.

Embora a jurisprudência em hipóteses excepcionais admita a permanência da posse com o devedor na condição de fiel depositário, quando se tratar de bem
agrícola essencial à subsistência, tal medida não é aplicável de forma automática, nem se sobrepõe à efetividade da garantia contratual.

No caso concreto, os argumentos do agravante restam enfraquecidos diante de elementos constantes dos próprios autos. Conforme revelado pela agravada nas contrarrazões — e corroborado por documentos juntados pelo próprio agravante em outro feito judicial — a exploração da atividade agrícola se dá em regime de grupo familiar, com divisão de responsabilidades e utilização de outras propriedades rurais e ativos operacionais.

A tese de que o bem apreendido seria o único maquinário disponível restou fragilizada ante a demonstração de que o agravante integra estrutura produtiva mais ampla.

Ademais, a jurisprudência tem rechaçado a tese de que a mera essencialidade do bem autorize sua manutenção com o devedor inadimplente, mormente quando há risco concreto de frustração da garantia.

Por fim, não se trata aqui de medida expropriatória sujeita a limitações do artigo 833, inciso V, do CPC, mas sim de restituição de bem que ainda integra o patrimônio jurídico da agravada. O fundamento invocado pelo agravante é, portanto, tecnicamente impertinente.

Da impossibilidade de nomeação do agravante como fiel depositário

A nomeação do devedor inadimplente como depositário do bem objeto de busca e apreensão compromete a própria finalidade da medida liminar e esvazia o conteúdo da cláusula de reserva de domínio. A jurisprudência dominante é firme em reconhecer que tal nomeação somente se justifica em situações excepcionais e amplamente comprovadas, o que não é o caso.

A manutenção do bem na posse do devedor representaria incentivo à inadimplência e desrespeito à função coercitiva da medida liminar deferida pelo juízo de origem.

Portanto, sem mais delongas, r
estou comprovado o inadimplemento contratual, a validade da cláusula de reserva de domínio, a constituição regular em mora e o risco de depreciação do bem. A alegação de periculum in mora inverso carece de demonstração robusta e é incompatível com os documentos constantes dos autos. A decisão agravada, portanto, encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Por fim, d
eixo de aplicar multa por litigância de má-fé, diante da ausência de elementos concretos suficientes a evidenciar dolo processual.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025